Tribunal: TCU
Processo: 008.790/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento à Transferências Legais - 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Carapebus/RJ, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da Sra. Christiane Miranda de Andrade Cordeiro, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados à Sra. Christiane Miranda de Andrade Cordeiro: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2020 10,20 2/1/2020 3,58 2/1/2020 10,20 2/1/2020 1,63 14/1/2020 3.588,00 3/2/2020 10,20 3/2/2020 3,58 20/2/2020 3.588,00 2/3/2020 10,20 2/3/2020 3,58 13/3/2020 3.588,00 1o/4/2020 10,20 1o/4/2020 3,58 24/4/2020 3.596,04 4/5/2020 10,20 4/5/2020 3,59 10/6/2020 3.596,04 1o/7/2020 10,20 23/7/2020 3.596,04 3/8/2020 10,20 19/8/2020 3.596,04 27/8/2020 120.000,00 1o/9/2020 10,20 1o/9/2020 3,59 23/9/2020 3.596,04 1o/10/2020 10,20 1o/10/2020 3,59 10/11/2020 4.069,24 18/11/2020 1.198,68 27/11/2020 3.343,76 1o/12/2020 10,20 1o/12/2020 4,06 1o/12/2020 3,40 1o/12/2020 1,19 1o/12/2020 6,80 23/12/2020 3.596,04 7/1/2020 78,00 18/3/2020 450,00 18/3/2020 10,45 16/6/2020 6.060,50 16/6/2020 300,00 16/6/2020 7.651,46 16/6/2020 4.675,00 16/6/2020 10,45 16/6/2020 10,45 16/6/2020 10,45 6/7/2020 4.612,00 6/7/2020 10,45 10/7/2020 180.000,00 10/7/2020 300,00 10/7/2020 10,45 10/8/2020 300,00 10/8/2020 7.525,00 10/8/2020 10,45 10/8/2020 10,45 10/11/2020 9.400,00 10/11/2020 10,45 30/12/2020 11.544,00 30/12/2020 3.124,95 30/12/2020 10,45 9.2. aplicar à Sra. Christiane Miranda de Andrade Cordeiro, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à responsável.